Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Reincidência.PRISÃO DOMICILIAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA MONITORAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Ordem denegada.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetradocom o propósito de alcançar arevogação da prisão domiciliar ou, em segundo plano, a flexibilização da monitoração eletrônica.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.(i)Saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva;(ii) Avaliar se possível a flexibilização da monitoração eletrônica.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. O risco concreto de reiteração delitiva, configurado em razão da reincidência da paciente, é fundamento idôneo à demonstração do periculum libertatis.
5. O acompanhamento e suporte materno às atividades básicas dos filhos foi garantido quando o juízo a quo, mesmo diante da demonstração dos requisitos legais à manutenção da prisão preventiva (prova da materialidade, indícios de autoria, risco de reiteração delitiva, uso da residência familiar para o cometimento do delito, substituiu a custódia cautelar pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica.
6. Se o pedido de flexibilização da monitoração eletrônica não foi apresentado à instância de origem, não pode este Colegiado apreciá-lo, sob pena de supressão de instância.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: RCD no HC n. 1.059.290/RJ, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026. Acórdão 1841639, 07034977220248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.